Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021359-40.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA BANCÁRIA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 937.433.942-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – RECONHECIMENTO DE PROCESSO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREMISSA EQUIVOCADA DO JUÍZO SUSCITADO – SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ E ARTIGO 55, §1º., DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

N
os termos do art. 55, §1°, do CPC e do entendimento consolidado do C. STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado
in verbis:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em face do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a Ação de Rito Ordinário nº 1037924-53.2022.8.11.0041 ajuizada por Marco Antônio de Almeida Araújo em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A, objetivando a restituição dos valores pagos durante o financiamento do veículo cuja garantia foi apreendida por meio de Ação de Busca e Apreensão.

O Juízo suscitante recebeu os autos em decorrência do reconhecimento da conexão entre a Ação de Restituição de Valores nº 1037924-53.2022.8.11.0041 e a Ação de Busca e Apreensão nº 1008657-75.2018.8.11.0041, que foi despachada em primeiro lugar.

Alega que inexiste identidade de causa de pedir entre as ações, tendo em vista que já foi proferida sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Não foram prestadas informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela procedência do conflito de competência, designando-se o o Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Rito Ordinário nº 1037924-53.2022.8.11.0041 ajuizada por Marco Antônio de Almeida Araújo em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A, objetivando a restituição dos valores pagos durante o financiamento do veículo cuja garantia foi apreendida por meio de Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.

Cinge-se o conflito em verificar quem é o juízo competente para julgamento da Ação n.

nº 1037924-53.2022.8.11.0041.

Ocorre que, conforme se verifica da decisão do juízo suscitado, certamente partiu de premissa equivocada quanto ao teor da sentença proferida nos autos n. 1008657- 75.2018.8.11.0041. Vejamos:

“Conforme certidão de ID 96898762, verificou-se a existência de uma primeira Ação de Busca e Apreensão que discute o mesmo contrato que ampara a presente ação (Processo n. 1008657- 75.2018.8.11.0041), que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário.

Desta feita, de acordo com o artigo 286, inciso II do CPC, in verbis:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III – quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.” (grifo nosso)

Assim, considerando que a primeira ação foi distribuída em 04/04/2018, e esta já tenha sido sentenciada, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de idêntica demanda deveria ter sido realizado perante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira, ainda que o objeto da segunda demanda seja mais amplo que o da primeira.

Posto isso, declino minha competência para processar e julgar a presente demanda, e determino a remessa deste feito à 3ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.”.

Acreditou o magistrado que se tratou de sentença sem resolução do mérito e que a presente ação seria uma reiteração, o que não corresponde à realidade.

A sentença proferida nos autos do 1008657- 75.2018.8.11.0041, movida pelo Banco Bradesco contra Marco Antônio, em fase de cumprimento de sentença e foi julgada procedente
“declarando RESCINDIDO O CONTRATO E CONSOLIDANDO NAS MÃOS DA PARTE AUTORA O DOMÍNIO E A POSSE, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Autorizo a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas).”.

Desta feita, não há falar em aplicação do artigo 286, II, do CPC.

Se não bastasse, julgado procedente a ação, já em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 55, §1°, do CPC e do entendimento consolidado do C. STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado, in verbis: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
julgo procedente o conflito de competência,
para designar o juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023